Tribunal: TJES
Processo: 5009410-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009410-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM BUENO GARCIA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO CLUBE VISTA DA LAGOA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5009410-68.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDOS: WILLIAM BUENO GARCIA, ELIZA MARIA DE LUCENA TAVORA, CONDOMÍNIO CLUBE VISTA DA LAGOA

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
: Trata-se de recurso inominado interposto pelo SAAE em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água. Analisados os autos, verifica-se que a sentença enfrentou corretamente a controvérsia, fundamentando-se na responsabilidade objetiva da autarquia e na falha da prestação de serviço essencial. Ausentes argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do julgado, impõe-se a manutenção da decisão.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autarquia responsável pelo serviço de abastecimento de água contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$6.000,00 para cada autor, em razão da interrupção do fornecimento de água por aproximadamente vinte dias em condomínio residencial.
2. Os autores alegam que a ausência de abastecimento regular compromete atividades básicas do cotidiano, como higiene pessoal e limpeza doméstica.
3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço público essencial e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água imputável à autarquia e se a interrupção prolongada do serviço configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre prestadora de serviço público essencial e usuário final possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor fundada na teoria do risco da atividade.
6. O conjunto probatório demonstra irregularidade no abastecimento de água no condomínio, inclusive com fornecimento emergencial por caminhões-pipa, evidenciando comprometimento do serviço regular.
7. Não restou comprovada a alegação de culpa exclusiva de terceiro relacionada a problemas nas instalações internas do condomínio, circunstância que seria necessária para afastar a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço.
8. A interrupção prolongada no fornecimento de água compromete condições básicas de higiene e dignidade, ultrapassando mero dissabor cotidiano e configurando dano moral indenizável.
9. O valor fixado na sentença não se mostra exorbitante ou irrisório e está em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal, não cabendo sua revisão em sede de recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada no fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e pode gerar dano moral indenizável. 2. A responsabilidade da concessionária ou autarquia prestadora do serviço é objetiva, cabendo afastamento apenas mediante prova de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. 3. O valor da indenização por dano moral fixado em sentença somente pode ser revisto em recurso inominado quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25 e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
William Bueno Garcia
e
Eliza Maria de Lucena Távora que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Narram os autores que são moradores do Condomínio Clube Vista da Lagoa e que permaneceram aproximadamente 20 dias sem o abastecimento regular de água, situação que lhes teria causado diversos transtornos no cotidiano, comprometendo atividades básicas como higiene pessoal e limpeza doméstica, motivo pelo qual pleitearam indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço público essencial, condenando o SAAE ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$12.000,00, a título de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água e, em caso positivo, se tal falha é imputável ao SAAE.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

No caso concreto, o conjunto probatório dos autos indica que houve irregularidade no abastecimento de água no condomínio em que residem os autores. Em análise aos documentos juntados aos autos demonstram que o SAAE forneceu água ao condomínio por diversas vezes por meio de caminhões-pipa durante o período reclamado, circunstância que evidencia a existência de dificuldade no fornecimento regular pela rede pública.

A alegação do recorrente de que o desabastecimento teria sido causado exclusivamente por problemas nas instalações internas do condomínio não se mostra suficientemente comprovada.

Embora existam menções a eventuais problemas nas bombas ou reservatórios do empreendimento, tais elementos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva de terceiro, circunstância que seria necessária para afastar a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço.

Assim, diante da prova de que o fornecimento regular foi comprometido e de que a autarquia precisou adotar medidas emergenciais para suprir a demanda, resta configurada a falha na prestação do serviço público essencial.

A interrupção prolongada no fornecimento de água ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez que compromete diretamente as condições básicas de higiene, saúde e dignidade, impedindo a realização de atividades essenciais do dia a dia.

No presente caso, os autores alegam ter permanecido por cerca de vinte dias sem abastecimento regular, circunstância que revela gravidade suficiente para justificar a reparação moral.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório e está de acordo com o montante comumente aplicado por esta Turma Recursal em demandas da mesma natureza, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)